Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-91.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE PERMISSÃO DO USO DO SOLO – EXERCÍCIO DE 2011 – MUNICÍPIO DE ITU. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil – Precedentes do C.

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE PERMISSÃO DO USO DO SOLO – EXERCÍCIO DE 2011 – MUNICÍPIO DE ITU. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a apelante opôs os presentes embargos à execução fiscal no 0506644-63.2013.8.26.0286, que tem por objeto a cobrança de taxa de permissão do uso do solo referente ao exercício de 2011 – Alegação de insubsistência da cobrança, requerendo-se a extinção da execução fiscal – Existência de decisão transitada em julgado em favor da apelante, na qual teve reconhecido seu direito de não se sujeitar ao pagamento de quaisquer valores a título de taxa de uso do solo – Impossibilidade de rediscussão da matéria, em razão da autoridade da coisa julgada material – Cobrança indevida.
Sentença reformada – Recurso provido.